Tribunal: TJMT
Processo: 1022002-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022002-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JHOY ANTUNES DA SILVA - CPF: 055.502.041-00 (PACIENTE), TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON COELHO RODRIGUES - CPF: 043.321.311-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE

– IMPROCEDÊNCIA – CONCEDIDA A AUTORIZAÇÃO, PELA PROPRIETÁRIA, PARA ACESSO AO CONTEÚDO DE SEU APARELHO CELULAR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES – INGRESSO EM DOMICÍLIO EM RAZÃO DE FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – PACIENTE QUE FOI VISTO ARREMESSANDO OBJETO PARA CIMA DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DISCUSSÃO QUE CONCERNE À APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA –

2.
AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– DESCABIMENTO – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO

– EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO COMÉRCIO MALSÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Quanto à suscitada nulidade da prisão em flagrante do paciente, a arguição de violação ao sigilo das comunicações não encontra guarida no arcabouço fático-probatório contido nos autos, aferido nos limites da cognição possibilitada pelo rito do
habeas corpus
, uma vez que, à toda evidência, o acesso aos dados foi cedido pela proprietária do aparelho aos policiais, que fizeram a leitura das conversas inclusive em sua presença.

2.

De igual forma, inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso, como no caso dos autos; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.

Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas principalmente pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido [cerca de 1,323kg de cocaína], somada à posse de armamento municiado, apto à realização de disparos, sem autorização e em desacordo com as regulamentações legais, sem que se olvidem, demais disso, os indícios de envolvimento de adolescente com o comércio malsão.

6.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022002-61.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: JHOY ANTUNES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1004150-57.2023.8.11.0086 (PJe), em razão da prática, em tese, das infrações tipificadas no
art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06
, e no
art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Dessume-se dos autos que, em
13/09/2023
, o paciente foi preso em flagrante delito ao supostamente incorrer na prática das infrações supramencionadas, tendo sido o recolhimento posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente da
nulidade da prisão por violação ao sigilo das comunicações privadas
,
uma vez que os policiais chegaram até o paciente por força de informações contidas em aparelho celular cedido pela testemunha de nome
Eva
, cujo acesso deveria ter sido franqueado aos agentes estatais somente mediante
autorização judicial
; ao que a impetrante agrega a tese de
nulidade do ingresso no domicílio do paciente
à míngua de autorização judicial, ausentes fundadas razões para tanto.

Por outro lado, aduz a impetrante a
falta de fundamentação adequada

na decisão que impôs a prisão cautelar ao paciente, por reputar
ausentes os requisitos
que autorizam a medida, não sendo suficiente para justificar a imprescindibilidade da custódia a bem da ordem pública a mera
quantidade de droga
apreendida com o paciente, que ostenta, ademais,
condições pessoais favoráveis
, tudo a ensejar a
revogação da prisão.

Derradeiramente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados na inicial do
writ
, mormente os artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja imediatamente
relaxada a prisão ilegal do paciente
e, subsidiariamente,
revogada
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos do APFD n. 1004150-57.2023.8.11.0086 (ID 182659656).

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID

183035172, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 185219375.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 187138650).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JHOY ANTUNES DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
13/09/2023
, pela prática, em tese, dos crimes previstos pelo
art. 33,
caput
e art. 35 da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.260308 que, na data supramencionada, a Polícia Civil investigava o homicídio de
William David Menezes
, ocorrido em
11/09/2023
, quando entrou em contato com a testemunha
Eva
, que informou aos agentes o nome do suposto responsável pelo homicídio,
Josimar
, permitindo aos agentes de segurança pública que se utilizassem de seu aparelho celular para investigar informações sobre ele, pois haviam residido no mesmo local, ensejo em que os policiais constataram,
in verbis
, que, “[...]
ao averiguar o celular de dona Eva, o suspeito conversou via Whatsapp com uma pessoa por nome de
JHOY
falando sobre o crime, se gabando e dando detalhes como havia praticado o homicídio de William
” (ID 182659656 - Pág. 33).

O paciente era conhecido dos policiais, razão pela qual os agentes tinham ciência de seu endereço e para lá se deslocaram. Logo que chegaram, visualizaram
JHOY
jogar um objeto por cima da casa, pelo que os policiais suspeitaram da ocorrência de ilícito criminal e adentraram o imóvel, vindo a localizar um
revólver de calibre .38
, da marca Rossi, com seis munições intactas, que havia sido o objeto arremessado por
JHOY
para o telhado; e uma mochila, no quintal, contendo
um tablete de substância análoga a pasta-base
; outra
grande porção de substância análoga a pasta-base
; três porções de
substância branca não identificada
; e
três aparelhos celulares
, possivelmente pertencentes aos três sujeitos que se encontravam dentro da casa [
JHOY
e dois amigos, um deles menor de idade].

Apreendidas as substâncias entorpecentes e o armamento, os suspeitos foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória a
Ramon Coelho Rodrigues
, imputável que se encontrava na residência do paciente, condicionada a medidas cautelares alternativas; e
converteu em prisão preventiva
o claustro pré-cautelar do paciente.

Nesse contexto, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
,
argumentando, inicialmente, pela
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, tanto por
violação ao sigilo das comunicações privadas
, face ao acesso dos policiais ao aparelho celular cedido pela testemunha
Eva
, quanto pelo
irregular ingresso no domicílio do paciente
, à míngua de autorização judicial e ausentes fundadas razões que ensejassem a medida; ao que acrescenta, em
caráter subsidiário
, a tese de
ausência de fundamentação idônea
da decisão segregatícia, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo

beneficiário desta ordem.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada nulidade da prisão em flagrante do paciente

De proêmio, como exposto, argumenta a i. Defensoria Pública pelo reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente,
com esteio na tese de que o acesso ao conteúdo do aparelho celular da testemunha
Eva
não poderia ter se dado à míngua de
autorização judicial
, como dispõe o art. 7o da Lei n. 12.965/14; bem como de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teria constituído verdadeira
invasão de domicílio
, por ausência de permissão dos moradores; autorização judicial; ou fundadas razões que justificassem a abordagem.

Nesse contexto, deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Primeiramente, quanto à aventada
violação ao sigilo das comunicações privadas
, estou convencido de que o suporte fático-probatório contido nos autos não se presta a embasar a referida arguição, uma vez que, à toda evidência, a testemunha
Eva
autorizou o acesso aos dados de seu aparelho celular
, cedendo-o aos policiais para que examinassem seu conteúdo, inclusive em sua presença; sendo irrelevante, a meu ver, que o teor das conversas travadas por
Josimar
não dissesse respeito à testemunha, uma vez que
o aparelho lhe pertencia
, pelo que concluo pela
inexistência de flagrante nulidade
in casu
.

Lado outro, quanto à suscitada
invasão de domicílio
, sabe-se que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes, como é o caso dos autos, em que os policiais investigavam o homicídio de
William David Lourenço
, ocorrido em
11/09/2023
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque policiais civis, investigando o suspeito
Josimar
, possivelmente responsável por um homicídio ocorrido dois dias antes, obtiveram informações a respeito do paciente
JHOY
, pelo que se dirigiram à sua residência, em razão de suspeitas de que
Josimar
pudesse estar se abrigando no local.

Ao se aproximarem do referido endereço, todavia, visualizou-se
JHOY
arremessando um objeto para cima da casa, o que despertou
fundadas suspeitas
por parte dos policiais, que adentraram o imóvel e, com efeito, verificaram que o objeto dispersado por
JHOY
consistia em um
revólver de calibre .38
, da marca Rossi, tendo sido localizadas, no interior de uma mochila deixada no quintal,
substâncias entorpecentes análogas a pasta-base
.

Diante desse cenário, reputo
evidente
a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como
inconteste
a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial,
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—, não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. Defensoria Pública no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais destacar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante do paciente
, prosseguindo à apreciação da tese subsidiária de inidoneidade da decretação da prisão cautelar.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse irregular de arma de fogo
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco que, ao ser ouvido na Delegacia, o adolescente
Caio Miguel de Almeida Silva
relatou que as drogas estavam em sua mochila a pedido do paciente
JHOY
, que atuaria como “guarda-roupa”, ou seja, como pessoa responsável por manter entorpecentes em depósito.

Conforme
Caio
,
JHOY
teria dito ao adolescente que lhe passaria certa quantidade de drogas para que mantivesse consigo os narcóticos, tendo sido a entrega feita por um sujeito desconhecido, que levara os entorpecentes até as proximidades do lago ao lado da prefeitura de Nova Mutum/MT. Na data, o menor

levava os entorpecentes consigo porque
JHOY
lhe havia determinado que os jogasse fora, o que
Caio
faria logo que deixasse a residência, com o ensejo de jogá-los “
no mato
” (ID
182659656 - Pág. 9).

Ao ser ouvido,
JHOY
assumiu a propriedade da arma de fogo, mas declarou que as drogas pertenciam a
Caio
(ID 182659656 - Págs. 14-15); enquanto
Ramon
declinou nada conhecer sobre os entorpecentes, aduzindo tão somente que o revólver seria de
JHOY
(ID 182659656 - Pág. 21).

Encontram-se nos autos registro fotográfico da apreensão (ID 182659656 - Pág. 30); laudo pericial concernente à
eficácia
do armamento e das munições para produzir disparos (ID 182659656 - Págs. 61-70); e laudo pericial concernente aos entorpecentes, atestando se tratar de
1,323kg
(um quilo e trezentos e vinte e três gramas) de substâncias com resultado positivo para
cocaína
(ID 182659656 - Págs. 71-77).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em razão da
quantidade
de entorpecente apreendido, bem como dos indícios de
envolvimento de adolescente
com a prática criminosa.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Em análise ao que foi produzido, tenho que
a gravidade concreta do delito é evidente e em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, quase 1,5kg de cocaína
, o que segundo a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão.

[...] Para além dos evidentes e notórios efeitos nocivos da distribuição de tal montante de entorpecente na sociedade,
portar tão expressiva quantidade de droga também sugere reiteração delitiva.
Além disso, vale colacionar
o depoimento do adolescente Caio Miguel de Almeida Silva, que consignou que o autuado lhe entregou esta quantidade de droga para que ele guardasse, e que Jhoy possui a função de “guarda-roupas”, ou seja, aqueles que são responsáveis por guardar entorpecentes.

[...]Assim
, o fato de o autuado estar em posse de balança de precisão, uma arma de fogo e seis munições, além de estar tendo o auxílio de um adolescente na empreitada criminosa, reforça ainda mais a gravidade concreta da conduta.

Registra-se, ainda, que
o tráfico de entorpecentes se trata de crime grave e fomentador de diversos outros delitos, mormente os delitos contra o patrimônio e a vida, produzindo uma sensação de insegurança, gerando violência e intranquilidade ao meio social, reforçando a necessidade da segregação do autuado como forma de acautelar o meio social
.

Assim,
em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

[...] Isto posto,
HOMOLOGO e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do autuado JHOY ANTUNES DA SILVA, como forma de garantia da ordem pública
”.

(Decisão de ID 182659656 - Págs. 83-85).

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Na presente hipótese, como exposto, cuida-se de delitos de
notável gravidade
, tendo o paciente sido preso em flagrante delito ao manter em sua residência
arma de fogo municiada
, apta para realizar disparos, em desacordo com as determinações legais e regulamentares; bem como
1,323kg
(um quilo e trezentos e vinte e três gramas) de
cocaína
, inclusive mediante o
envolvimento de adolescente
com vistas ao armazenamento do entorpecente, circunstâncias que, a meu ver, denotam a maior gravidade concreta de sua conduta e também sua periculosidade social, a justificar
a imposição do claustro preventivo.

Em outro sentido não tem se orientado a jurisprudência pátria. Veja-se:

“[...] A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos,
a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, reveladas pela variedade das drogas apreendidas - 257,09g de maconha e 9,68g de crack - já fracionadas para a venda, o que, somado à apreensão de arma de fogo, de material utilizado na embalagem de entorpecente, de balança de precisão, de mais de R$3.491,00 (três mil quatrocentos e noventa e um reais) em espécie, além da participação de adolescente na empreitada criminosa, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
. [...].

(AgRg no HC n. 788.956/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). — Destaquei.

Ademais, ainda que a i. Defensoria Pública entenda em sentido contrário, é assente o entendimento, no âmbito deste eg. Sodalício, que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25/TCCR).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JHOY ANTUNES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023